Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702647-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CAROLINA ARAUJO AGRAVADO: ELIZABETH SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNA CAROLINA ARAUJO contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, Processo no 0035886-66.2015.8.07.0001, em que litiga com ELIZABETH SIQUEIRA, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, a impenhorabilidade por se tratar de valores depositados em conta poupança, além de serem oriundos de pensão alimentícia dos filhos e benefício previdenciário. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, em que pese a relevância das razões recursais, não restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores. Ora, a grande movimentação financeira realizada na conta poupança, com constantes saques, transferência de ativos e pagamentos, autoriza a mitigação da proteção legal, pois evidencia a sua utilização como se conta corrente fosse. No que tange à alegação de impenhorabilidade do benefício previdenciário recebido, da análise dos documentos apresentados pela agravante, constato que o valor foi depositado em instituição financeira diversa daquela em que foi realizada a constrição. Por outro lado, sobre a alegação de incidência do bloqueio judicial sobre a pensão alimentícia dos filhos da agravante, é possível observar pelo extrato bancário que o depósito da pensão, no valor de R$1.300,00, foi realizado no dia 02/08/21; contudo, tal valor é inferior boleto pago em 05/08/21 (R$1.470,00), e, considerando que a pesquisa no SISBAJUD foi realizada em momento posterior, isto é, em 17/08/2021, não há como acolher a alegação. Destarte, não tendo a agravante demonstrado, de plano, a probabilidade do direito alegado, não há como deferir, neste momento processual, o pedido de desbloqueio do valor penhorado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator